Tribunal: TJES
Processo: 5001253-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-77.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INADEQUADA DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida em primeiro grau. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que o pedido de aplicação da técnica de
distinguishing
não foi abordado no voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de aplicação do
distinguishing
em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a previsibilidade de aumento salarial ajustado em convenção coletiva de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a questão suscitada pela embargante, concluindo que não há distinção aplicável ao caso concreto em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O voto condutor do acórdão impugnado fundamenta que, inexistindo previsão no contrato administrativo para repactuação decorrente de convenção coletiva de trabalho, não há base para acolher o pedido da apelante.

A insurgência da embargante configura pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão embargado adota premissa incompatível com a tese apresentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
em face do v. acórdão proferido pela colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 9358171), sob a relatoria do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto anteriormente pela ora embargante para manter integralmente a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10270572, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, vez que “o pedido da necessária aplicação da técnica de distinguishing não foi abordada pelo voto condutor, declinando na omissão do julgado porquanto foi o fundamento substancial da apresentação do vetor recursal”.

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Em que pese o inconformismo da parte recorrente, constata-se que a decisão colegiada enfrentou expressamente a matéria sobre a qual a embargante sustenta o vício da omissão, concluindo, todavia, não ser o caso de distinção do caso concreto com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que assenta a previsibilidade de aumento de salários ajustada na convenção coletiva de trabalho.

Ademais, o voto condutor do v. acórdão embargado ponderou que “não existindo previsão no contrato administrativo de repactuação em decorrência de convenção coletiva de trabalho, não procede o pedido formulado pela apelante”.

A adoção das referidas premissas não indicam omissão no v. acórdão recorrido, que, com amparo nos argumentos e provas do processo, alcançou conclusão desfavorável aos interesses da empresa embargante.

Nesse contexto, verifica-se que a recorrente deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento pela via inadequada, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
3. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 4. Não é omisso o acórdão que, na apreciação e valoração das provas dos autos, alcança conclusão diversa daquela sustentada pela parte.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012189001535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração da Defensoria Pública Estadual e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.